Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712026-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: WALLY SAMYA NOGUEIRA BARROS NOLETO, CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA, RONIVALDO LOUREIRO BARROS D E S P A C H O Mediante a decisão de ID 16185525 foi deferida a liminar vindicada no presente agravo de instrumento. Não obstante, constou no referido édito contradição, omissão e erro material que ora passo a sanar, nos termos do art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil. Com efeito, concluído o relatório, no parágrafo que se inicia com "Feita a análise da pretensão antecipatória..." esta Relatoria afirmou não vislumbrar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da invocada tutela de evidência. Entretanto, fica eliminada a contradição, porquanto como demonstrado no resto do decisum, os requisitos estão efetivamente comprovados, o que se evidencia dos fundamentos subsequentes que culminaram na concessão da medida de urgência postulada pelo agravante. Ademais, constata-se omissão e erro material. sendo mister reconhecer que ficou ausente ordem determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e imediata comunicação ao douto Magistrado sobre o deferimento da liminar requerida no presente recurso. Portanto, corrijo, de ofício, nos termos da fundamentação supra, os defeitos consubstanciados em contradição, omissão e erro material, esclarecendo que, sem prejuízo de análise posterior, defiro a liminar, para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao ilustre Juiz da causa o teor deste despacho e do decisório atacado neste agravo. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador